Tribunal: TJSP
Processo: 2033540-68.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
r da oferta, se houver.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2033540-68.2024.8.26.0000; Relator (a): Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Guariba - 2° Vara Judicial; Data do Julgamento: 14/05/2024; Data de Registro: 15/05/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Servidão Administrativa

Relator(a):

Kleber Leyser de Aquino

Comarca:

Guariba

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/05/2024

Data de publicação:

15/05/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – PASSAGEM DE LINHA DE TRANSMISSÃO – Decisão que deferiu a imissão provisória na posse condicionada ao depósito do valor ofertado – Pleito de reforma da decisão diante da necessidade de avaliação judicial prévia – Cabimento – A indenização decorrente de servidão de passagem se dá nos termos do Dec. Lei Fed no 3.365, de 21/06/1.941 –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – PASSAGEM DE LINHA DE TRANSMISSÃO – Decisão que deferiu a imissão provisória na posse condicionada ao depósito do valor ofertado – Pleito de reforma da decisão diante da necessidade de avaliação judicial prévia – Cabimento – A indenização decorrente de servidão de passagem se dá nos termos do Dec. Lei Fed no 3.365, de 21/06/1.941 – Deferimento de imissão provisória na posse que deve observar a justa e prévia indenização em dinheiro – Necessidade de avaliação judicial prévia reconhecida na Súm. no 30, de 07/12/2.010, deste TJ/SP – Decisão reformada – Agravo de Instrumento provido para condicionar a imissão provisória na posse à realização de avaliação judicial prévia e ao depósito do valor complementar da oferta, se houver.